Tribunal: TJBA
Processo: 8013182-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013182-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: LUCIENE MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, THAIS BISPO NASCIMENTO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A ALGUM OU A TODOS OS ATOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO CDC, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA INCÓLUME EM SEUS DEMAIS TERMOS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Fundação José Silveira contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por suposto erro médico durante atendimento hospitalar prestado pelo SUS, que teria resultado na morte de recém-nascida. A decisão agravada fixou a realização de perícia médica, inverteu o ônus da prova e determinou que a parte ré arcasse integralmente com os honorários periciais, fixados em R$ 1.200,00, apesar do deferimento da gratuidade de justiça na mesma decisão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do CDC em processo que discute erro médico no âmbito do SUS; (ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (iii) determinar se é legítima a imposição à parte beneficiária da gratuidade de justiça do pagamento dos honorários periciais arbitrados.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência majoritária reconhece que o atendimento médico prestado por hospitais conveniados ao SUS não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC, mas incide a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente fundamentada na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, especialmente quando a parte autora é tecnicamente hipossuficiente e a parte ré detém melhores condições para a produção da prova.

3. A despeito da irresignação dos réus quanto aos documentos que podem ser trazidos pela parte autora, o Juízo de origem já deixou consignada a sua obrigação de cooperar com a perícia, sendo desnecessária alteração da decisão neste sentido.

4. A gratuidade de justiça pode ser deferida em relação a alguns ou todos os atos, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, como aconteceu no caso concreto, em que o Juízo concedeu a benesse, mas excepcionou os honorários periciais. A matéria não foi recorrida diretamente pela agravante, que se limitou a apontar contradição em relação a artigo de lei revogado.

5. Não há que se falar em custeio da perícia pelo Estado, pois a despesa foi excepcionada em relação ao benefício de gratuidade de justiça deferido, muito menos na aplicação da Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que se refere apenas a procedimentos pagos com recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte apenas para afastar a aplicação do CDC, mantendo-se a decisão agravada incólume em seus demais termos, inclusive no que diz respeito à inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em ação de erro médico, mesmo fora da aplicação do CDC, é válida quando fundada na hipossuficiência técnica do autor e na maior facilidade da parte ré em produzir a prova, conforme o art. 373, § 1º, do CPC.

2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido em relação a algum ou a todos os atos processuais.

3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar a extensão do deferimento da gratuidade de justiça, sendo inaplicável a Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, quando o benefício não alcançar a perícia.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 5º, 373, § 1º; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.805.925/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019; TJ-PR, APL nº 0003612-25.2020.8.16.0130, Rel. Juíza Elizabeth Calmon, j. 13.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013182-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO JOSE SILVEIRA e como agravados LUCIENE MARIA DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03